Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707505-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO CARMO DE ARAUJO, JACKSON NASCIMENTO DE LIMA, THAIANE ARAUJO LIMA, GLAUBER ARAUJO LIMA REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DO CARMO DE ARAUJO, JACKSON NASCIMENTO DE LIMA, THAIANE ARAUJO LIMA e GLAUBER ARAUJO LIMA em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e da QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pelas rés para declarar válida a cláusula que reajustou a mensalidade do plano de saúde do falecido Josinaldo Jacinto de Lima no percentual de 131,60% quando da mudança da faixa etária para 59 anos (ID 69345622). Os autores alegam que: 1) o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, qual seja, a Resolução Normativa 63/2003 da ANS; 2) embora o acordão tenha aplicado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 952, a fórmula da variação acumulada não foi calculada corretamente; 3) a Lei 9.656/98, em seu art. 15, prevê expressamente a possibilidade de reajuste das mensalidades pagas aos planos de saúde, mas determina que as faixas etárias e os percentuais de reajustes sejam aplicados conforme as normas expendidas pela ANS; 4) o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS prevê as condições que devem ser observadas pelas operadoras de plano de saúde para o reajuste do plano por mudança de faixa etária; 5) o inciso II do referido dispositivo prevê que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas; 6) no caso, a apólice coletiva da qual Josinaldo era beneficiário (plano básico) estabeleceu 10 parâmetros de preço de mensalidades, conforme as diversas faixas etárias: “1a - De 0 a 18 anos 0,00% 2a - De 19 a 23 anos 56,55% 3a - De 24 a 28 anos 2,72% 4a - De 29 a 33 anos 1,68% 5a - De 34 a 38 anos 3,03% 6a - De 39 a 43 anos 1,37% 7a - De 44 a 48 anos 43,42% 8a - De 49 a 53 anos 1,60% 9a - De 54 a 58 anos 4,06% 10a - 59 anos ou mais 131,73%”; 7) o acórdão rescindendo, ao calcular a variação acumulada, considerou somente a variação entre a oitava e a décima faixas etárias; 8) o equívoco resultou na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais; 9) a improcedência dos pedidos resultou em sua condenação em honorários advocatícios; e 10) estão na iminência de sofrer dano irreparável decorrente da cobrança dos honorários de sucumbência oriundos da demanda originária. Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo. No mérito, a rescisão do acórdão e o novo julgamento da causa. Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 69528211, 69528213 e 69345619/20). Representação processual regularizada (IDs 69528214, 69528216/8). O pedido de tutela de urgência foi deferido para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e, em consequência, o do respectivo cumprimento de sentença (autos 0713470-38.2021.8.07.0006). As rés, embora citadas, não apresentaram contestação (IDs 74883062/3). É o relatório. Decido. Decreto a revelia das rés, nos termos dos arts. 344 e 346 do CPC. Intimem-se os autores para se manifestarem sobre julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II, do CPC. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator